Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-89.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004519-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUZA - CPF: 719.708.941-72 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ANTONIELLY L. NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 01.054.437/0001-70 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131 - CNPJ: 35.506.979/0001-59 (APELANTE), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131 - CNPJ: 35.506.979/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO E DEFEITOS APÓS A ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA
E INTERMEDIADORA
. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por
Antonielly
L. Nogueira
Eireli
(Sedan Automóveis) contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Luciano de Souza, condenou a ré ao pagamento de R$ 600,00 a título de reembolso por despesas de reparo, mais R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor alegou atraso de quatro meses na entrega de veículo e defeitos que surgiram após a entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ré/apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda; e (
ii
) definir se os danos morais foram corretamente caracterizados e quantificados em razão dos transtornos causados ao autor pela demora na entrega do veículo e pelos defeitos apresentados após a entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré/apelante
Antonielly
L. Nogueira
Eireli
(Sedan Automóveis) figura no polo passivo da demanda como legítima parte, pois não atuou apenas como intermediária na venda, mas também como vendedora do veículo, conforme consta no contrato de financiamento e nos documentos de pagamento anexados aos autos.

A relação entre as partes é caracterizada como relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando
a vulnerabilidade do autor frente à ré/apelante, que deve responder pelos danos causados.

O atraso de quatro meses na entrega do veículo, combinado com os defeitos apresentados logo após a entrega, configura situação que transcende o mero aborrecimento, causando frustração prolongada e impacto financeiro, o que justifica a indenização por danos morais.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que o atraso considerável na entrega de um bem contratado e a entrega de produto com defeitos justificam a condenação por danos morais, sem necessidade de demonstração adicional de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vendedora do veículo que intermediou a negociação e participou diretamente do contrato de compra e venda possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização.

O atraso excessivo na entrega de veículo, seguido da necessidade de reparos imediatos, justifica a condenação por danos morais, quando configurada relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º e 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, APL nº 4002541-78.2013.8.26.0196, Rel. Des. Lino Machado, j. 12.12.2018; TJ-GO, APL nº 5184959.12.2018.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

ANTONIELLY L. NOGUEIRA LTDA
.
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos

da
Ação de
Indenização por
Danos Materiais e Morais nº.
1004519-89.2023.8.11.0041
,

ajuizada
por

LUCIANO DE SOUZA
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a
título
de reembolso acrescido de juros de mora de 1%

ao mês e atualizado pelo INPC, ambos a partir do desembolso
, bem como ao
pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a
título
de

danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e atualizado pelo INPC a partir d
o arbitramento.
P
or consequência, condenou
a ré
ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2 e 8°, do CPC

(ID
240755180
).

Irresignada, a
ré/
apelante aduz
, em suma, que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que,
por ser

correspondente bancário
,
intermediou o
contrato da alienação fiduciária
entre
o autor/apelado, o Banco Pan e a Empresa American Multimarcas.

Defende que os
fatos articulados na inicial não induzem que o a
utor/a
pelado

tenha sofrido qualquer lesão no seu patrimônio moral

(ID

240755182
).

O autor/apelado
apresentou

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
240755185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Luciano de Souza
, em desfavor de

Antonielly
L. Nogueira
Eireli
(Sedan Automóveis) e
Ezimara
dos Santos Rodrigues (American Multimarcas)
,
alegando
que
, em
11/11/2021
,
realizou aquisição do veículo da

marca/modelo
Chevrolet/Onix
– JOY 1.0 8V,
Ano Modelo
2018/2019
.

Relatou
que a entrega do veículo não ocorreu no prazo prometido,

e após muita insistência, foi informado que o veículo necessitava de reparos de pintura. Mesmo após
01 (
um
)
mês de espera e registro de ocorrência no PROCON, o carro não foi entregue.

Aduz
iu
que
,
em março de 2022, após
04 (quatro)
meses de espera, o veículo foi finalmente

entregue, mas apresentou defeitos que resultaram em despesas de reparo no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais).

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de reembolso acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualizado pelo INPC, ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e atualizado pelo INPC a partir d
o arbitramento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2 e 8°, do CPC (ID 240755180)
, sentença contra a qual
a ré/apelante Sedan
Automóveis se insurge.

Pois bem.

Do exame do conjunto fático probatório, extrai-se que
a ré/apelante
Antonielly
L. Nogueira
Eireli
(Sedan Automóveis)
não figurou apenas como correspondente na negociação, mas também como a própria empresa que vendeu o veículo ao autor/apelante
,
conforme
consta expressamente
n
o contrato de financiamento do veículo em questão (
Cédula de Crédito Bancário
nº
.

091091801

–

ID
240754671 - Pág. 4
– fls. 27
):

Ademais,
o Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado aos autos, demonstra que o autor/apelado efetuou o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie não só à ré
Ezimara
dos Santos Rodrigues (American Multimarcas)
, como também à ora ré/apelante
Antonielly
L. Nogueira
Eireli
(Sedan Automóveis)
(ID
240754672
–

fls. 49):

Assim,
infere-se que a
ré/apelante
Antonielly
L. Nogueira
Eireli
(Sedan Automóveis)

atuou como intermediária e vendedora no contrato de compra e venda
, restando configurada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Apenas para registro:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS – VEÍCULO
ENTREGUE PELO AUTOR AO CORRÉU –
ATUAÇÃO NA INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. O INTERMEDIADOR DEVE SER RESPONSABILIZADO PELO PREJUÍZO ADVINDO DO NEGÓCIO, POIS, AO INTERMEDIÁ-LO, ASSUMIU OS RISCOS DECORRENTES DE SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, NÃO SE HAVENDO DE FALAR EM SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA
. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO.
(TJ-SP - APL: 40025417820138260196 SP 4002541-78.2013.8.26.0196, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 12/12/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)
.

Outrossim,
revela-se a existência de relação de consumo, de maneira que se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, sobretudo porque se evidencia o estado de vulnerabilidade d
o
autor/apelad
o
em relação à ré/apelante.

Logo, a ré/apelante
responde pelos danos causados ao consumidor,
ora autor/apelado,
podendo ser condenada à devolução dos valores pagos
para conserto do veículo
e à reparação dos danos morais, uma vez que ela não entregou o veículo conforme o contrato de compra e venda.

Com efeito,
o atraso de
04 (
quatro
)
meses na entrega de um veículo e a necessidade de arcar com reparos logo após a entrega configuram prejuízo moral.

Logo, o
transtorno psicológico causado pela expectativa frustrada e a sensação de desamparo diante da ineficiência na solução do problema
,
justificam a indenização por danos morais
, uma vez que e
sses danos ultrapassam o mero aborrecimento quando envolvem frustração prolongada, impacto financeiro e tempo perdido na tentativa de resolver o problema.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DESACOMPANHADA DE PROVAS. MANTIDO O BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM AO COMPRADOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E
DA MONTADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...].
3.
No caso em análise, a legítima e natural expectativa da autora quanto à utilização do veículo adquirido viu-se frustrada diante do atraso na entrega do veículo que perdurou por 2 (dois) meses, o que, a meu ver, é suficiente para caracterizar a falha dos serviços prestados pelas requeridas e configurar a obrigação indenizatória
. 4.
Em relação ao dano moral, na espécie, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, decorrendo do próprio fato. Assim, demonstrado o atraso indevido na entrega do veículo e que este extrapolou os limites convencionados, haja vista que o veículo só foi entregue 2 (dois) meses após a primeira data prometida, tendo, ainda, sido estipuladas, neste interregno, outras duas datas de entrega, também não cumpridas pela concessionária, evidente a conduta ilícita, revelando-se, assim, o dever de indenizar
. 5. A fixação do quantum compensatório devido a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta a justa medida que, por sua vez, deve-se basear nos critérios da razoabilidade, a fim de que a compensação da vítima não se transforme em enriquecimento sem causa, mas, que por outro lado, não seja prejudicado o efeito pedagógico da condenação, razão pela qual há que ser reformada a sentença para elevar a condenação a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 6. Honorários de sucumbência majorados, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.
Apelos Conhecidos, Desprovidas A Primeira E A Segunda Apelação E Parcialmente Provida A Terceira
.

(TJ-GO 51849591220188090051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021)
.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso,
com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024